Tribunal: STF
Processo: HC 191318
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Cardoso, advogado, em benefício de Daniel da Silva Ribeiro, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 579.781, Relator o Ministro Felix Fischer:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - No que pertine aos pleitos de revogação da segregação cautelar, ou, a substituição da prisão por medida cautelar diversa, impossível o conhecimento do writ, isto porque olvidou-se o impetrante de juntar aos autos cópia da r. decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Assim, a apontada deficiência de instrução impede a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do mandamus ou recurso .
    III - No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração o encarceramento provisório do Agravante, em 12/9/2019; mormente, em razão das particularidades da causa na qual se apura conduta delitiva supostamente perpetrada por pluralidade de pessoas, no caso, 25 (vinte e cinco) denunciados, havendo ainda a necessidade de ‘expedição de cartas precatórias’, devendo que se considerar, outrossim, a situação atípica decorrente do atual estado de pandemia de COVID-19, que tem influenciado os trâmites processuais. No ponto, tenho que não qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    IV - No que tange a situação de pandemia, verifica-se que, embora a conduta delitiva não envolva violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante .
    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante ressalta “o fato de ser o paciente daqueles que se enquadram no GRUPO DE RISCO, para contágio do vírus COVID – 19.
    Insta salientar que o paciente está sendo acusado da prática de crime de tráfico de drogas, cometido sem grave ameaça ou violência imediata.
    Destarte há de se observar as condições momentâneas e iminentes de ocorrência de contágio disseminado do vírus Covid-19, sendo certo que a manutenção do paciente no cárcere sobrecarrega a capacidade do sistema prisional de tratar possíveis presos que não possam ser colocados em liberdade e que venham a contrair o referido vírus”.
    Alega excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente estaria preso desde 12.9.2019.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer a concessão da medida liminar com expedição de alvará de soltura.
    No mérito, requer a revogação da prisão preventiva ou a concessão da ordem para convertê-la em prisão domiciliar, ante o Comunicado do Conselho Superior da Magistratura publicado em 13 e 16/03/2020, bem como da RECOMENDAÇÃO DE Nº 62 do CNJ, que visam conter o avanço das contaminações pelo vírus COVID 19, por fim, subsidiariamente, a aplicação de alguma medida cautelar alternativa à prisão, conforme exposto acima mormente em virtude da explícita configuração do excesso de prazo no caso em apreço”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Inicialmente, no que pertine ao pleito de revogação da segregação cautelar, ou, a substituição da prisão por medida cautelar diversa, impossível o conhecimento do writ, isto porque olvidou-se o impetrante de juntar aos autos cópia da r. decisão que decretou a segregação cautelar do paciente.
    Assim, a apontada deficiência de instrução impede a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do mandamus ou recurso. (…)
    No que tange ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa,cabe consignar que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade a fim de definir o eventual excesso de prazo, não se ponderando mera soma aritmética dos prazos processuais. (…)
    Em relação ao tema, assim se manifestou o eg. Tribunal a quo, em v. acórdão, in verbis:
    ‘Com efeito, as investigações e interceptações telefônicas apontam a suposta participação do paciente em associação estruturada, com estabilidade e divisão de tarefas destinada ao narcotráfico com 24 corréus, exercendo função de liderança e recebendo os valores auferidos pela atividade ilícita desenvolvida.
    Além disso, o paciente é reincidente específico e possui outro processo em andamento por tráfico de drogas (fls. 925/931 na origem). Dessa forma, em liberdade ele representa risco à ordem pública, justificando a segregação nos termos dos arts. 312. 313. II. e 310, § 2o. do CPP.
    Dessa forma, em liberdade ele representa risco à ordem pública, justificando a segregação nos termos dos arts. 312. 313. II. e 310, § 2o. do CPP.
    Da mesma forma, transcorridos quase 08 meses desde a prisão do paciente, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa.
    Em consulta ao processo digital verifica-se que o paciente foi preso em 12/09/2019 (fls. 1456/1458), sendo apresentada defesa prévia (fls. 1553/1562), recebida a denúncia e designadas audiências de instrução e julgamento para os dias 06/04/2020 e 24/04/2020 (fls. 2102/2117 na origem).
    No entanto, em atenção ao Provimento n° 2.545/2020 do CSM, determinou-se a suspensão da realização dessas audiências (fls. 2491/2493 na origem).
    Assim, considerando que a suspensão das solenidades decorreram de força maior que extrapola ao controle do Poder Judiciário, a postergação dos atos processuais e prolongamento no andamento da marcha processual encontram-se justificados em face da pandemia do COVID-19, não havendo violação à garantia da razoável duração do processo.
    Não bastasse, trata-se de caso complexo, com pluralidade de imputações e de denunciados, tendo havido a necessidade de expedição de cartas precatórias.
    Enfim, é razoável o prazo de quase 08 meses de prisão preventiva, considerando as peculiaridades do caso concreto e a proporcionalidade com a pena abstratamente cominada em caso de eventual condenação’ (fl. 17).
    Da análise do excerto acima transcrito, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração o encarceramento provisório do Paciente, em 12/9/2019; mormente, em razão das particularidades da causa na qual se apura conduta delitiva supostamente perpetrada por pluralidade de pessoas, no caso, 25 (vinte e cinco) denunciados, havendo ainda a necessidade de ‘expedição de cartas precatórias’, devendo que se considerar, outrossim, a situação atípica decorrente do atual estado de pandemia de COVID-19, que tem influenciado os trâmites processuais. No ponto, tenho que não qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.
    Lado outro, no que concerne à pretensão de revogação da segregação cautelar, ou, a substituição da prisão por medida cautelar diversa, ou, a colocação do Paciente por prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, tampouco o habeas corpus merece prosperar. (...)
    No ponto, transcrevo o seguinte trecho do v. acórdão do eg. Tribunal a quo:
    ‘No mais, a Recomendação n° 62, de 17/03/2020, do CNJ, que trata da pandemia ‘COVID-19’, prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões provisórias, à luz do art. 316 do CPP.
    No entanto, a situação excepcional enfrentada em razão da pandemia em curso não autoriza a liberação ou a concessão de prisão domiciliar automaticamente a presos pela possibilidade de contágio, ainda que sejam do grupo de risco, devendo ser avaliado cada caso concreto.
    No caso dos autos, ainda que o paciente tenha juntado prescrição de medicamentos hipertensivos, não ficou demonstrado que ele não tem recebido o atendimento médico e remédios de que necessita, assim como nada indica que a equipe de saúde responsável pelo estabelecimento prisional em que ele se encontra recluso não está tomando as devidas providências para diminuir a propagação da doença’ (fls. 17-18, grifei).
    Assim, tem-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao paciente.
    Nesse sentido, a eg. Corte de origem consignou que ‘No caso dos autos, ainda que o paciente tenha juntado prescrição de medicamentos hipertensivos, não ficou demonstrado que ele não tem recebido o atendimento médico e remédios de que necessita, assim como nada indica que a equipe de saúde responsável pelo estabelecimento prisional em que ele se encontra recluso não está tomando as devidas providências para diminuir a propagação da doença’.
    Reitere-se: a recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
    Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.
    Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício”.
    5. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão do paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, considerada a “participação (...) em associação estruturada, com estabilidade e divisão de tarefas destinada ao narcotráfico com 24 corréus, exercendo função de liderança e recebendo os valores auferidos pela atividade ilícita desenvolvida”, além de ser “reincidente específico e possui outro processo em andamento por tráfico de drogas”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    7. Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de ser grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão do paciente, efetivada em 12.9.2019, os documentos constantes destes autos não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    A ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela quantidade de réus e pela necessidade de expedição de cartas precatórias, a justificar o andamento processual revelado nos documentos constantes da presente ação. Assim, por exemplo:
    “A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    8. Quanto à alegação de que o paciente seria do “GRUPO DE RISCO, para contágio do vírus COVID – 19”, pelo que a prisão cautelar deveria ser revogada ou substituída por domiciliar, as instâncias antecedentes assentaram que, embora tenha sido apresentada “prescrição de medicamentos hipertensivos, não ficou demonstrado que ele não tem recebido o atendimento médico e remédios de que necessita, assim como nada indica que a equipe de saúde responsável pelo estabelecimento prisional em que ele se encontra recluso não está tomando as devidas providências para diminuir a propagação da doença”.
    Descabe, portanto, cogitar-se na espécie de flagrante ilegalidade ou teratologia para a revogação da prisão ou concessão da prisão domiciliar, como postulado na inicial. Para acolher a pretensão do impetrante seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e realizar diligências para se rever a conclusão das instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 
    Nada impede que a defesa submeta a situação prisional do paciente à reavaliação do juízo de origem.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora